Tribunal: CARF
Processo: 10680.910361/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910361/2009-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.176 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FASAL S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos comprobatórios do tributo
compensado e analise o saldo negativo de IRPJ no valor de R$17.929,11 do ano-calendário de
2003 decorrente do IRRF no exterior no valor de R$52.612,40 efetivamente pago que foi
utilizado para sua apuração, observadas as restrições legais e o oferecimento da receita à
tributação, bem como faça o confronto com as condições legais de dedução, bem como com os
dados fornecidas pela Recorrente com os registros internos da RFB para aferir a
verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações constantes na peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12388.96824.080906.1.7.02-9560, em 08.09.2006, e-fls. 32-
43, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$17.929,11 ao ano-calendário de 2003 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 29-30 e 43-46::
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910361/2009-54
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
PARC. CREDITO
IR EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
52.612,40
887.801,61
8.401.631,54 [...]
9.342.045,55
CONFIRMADAS
0,00
887.801,61
8.401.631,54 [...]
9.289.433,15

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 17.929,11
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 9.342.045,55
IRPJ devido: R$ 9.324.116,44
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido), observado que quando 'ste cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 12388.96824.080906.1.7.02-9560 33552.61077.280704.1.3.02-4573 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/BHE no 02-63.998, de 11.02.2015, e-fls.
50-56:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
IMPOSTO INCIDENTE NO EXTERIOR.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Notificada em 26/02/2015, e-fl. 64, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.03.2015 (segunda –feira), e-fls. 78-97, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 — DIREITO DA LEGITIMIDADE DO DIREITO DE CRÉDITO.
A discussão ascendida a este egrégio CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, como já delimitado alhures, cinge-se à resistência da Recorrente
impelida contra o despacho-decisório emanado da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Sete Lagoas/MG (DRF/STL) que não reconheceu a parcela de R$ 52.612,40 como
integrante da composição do direito de crédito informado na PER/DCOMP em pauta.
Em consonância com o despacho-decisório da DRF/STL, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE)
assevera que a Recorrente não teria se desincunnbido do ônus de comprovar a
legitimidade da supracitada parcela e, por conseguinte, teria restado elidida a sua aptidão
para integrar o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2003 vindicado por
intermédio das referidas declarações de compensação (DCOMP).
Inicialmente, impende destacar que vigora no contencioso administrativo o
princípio da informalidade, haja vista que "no processo administrativo é imprescindível
que seja alcançada total segurança e certeza da ocorrência dos fatos e também respeito à
verdade material. O princípio da informalidade dispensa ritos e formas rígidas"
(11516.002630/2004-67, acórdão 102- 47.438, Conselheiro ROMEU BUENO DE
CAMARGO).
Disso, resulta que, a despeito da identificação da parcela de R$ 52.612,40 como
modalidade de imposto pago no exterior, nada impede que este egrégio CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, tendo em vista os esclarecimentos
prestados neste apelo pela Recorrente, venha a reconhecê-lo como idôneo para compor o
direito de crédito reclamado (saldo negativo de IRPJ).
Com efeito, na esteira da pertinente advertência tecida no voto-condutor
proclamado pela Ilustre Conselheira !vete Malaquias Pessoa Monteiro "cabe à autoridade
administrativa, no processo exegético de solução de conflitos entre as normas, guiar-se
pelos princípios elementares que regem o processo administrativo, dentre eles o da
verdade material, formalismo moderado, respeitada a legalidade e os direitos e garantias
individuais emanadas da CF: art. 50 , XXXIV, 'a', LIV e LV" (10070.00958/92-95, j.
7.12.2005).
De fato, a atual conotação atribuída ao processo administrativo, enquanto
modalidade de garantia de direito fundamental, transfere o foco da controvérsia para o
objetivo de realizar o direito material, de tal forma que a Administração Fazendária, de
maneira imparcial, tem como premissa resguardar o interesse público entremostrado na
legislação tributária, sempre tendo como ponto de referência o primado da legalidade e da
moralidade.
Nesse diapasão, com arrimo no primado da legalidade, pode-se asseverar que todo
débito consubstanciado no inadimplemento de obrigação tributária decorre,
inexoravelmente, da lei, não de ato de vontade, quer seja do contribuinte ou, então, do
Fisco, quiçá de erro no preenchimento de declaração fiscal, por exemplo, declaração de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

compensação (DCOMP), cometido pela Recorrente ao identificar a origem do direito de
crédito. [...]
Deveras, tanto a DRF/STL (fl. 25) quanto a DRJ/BHE (fl. 51) asseveraram que os
valores retidos na fonte concernente ao IRPJ durante o ano-calendário de 2003 perfizeram
o montante total de R$ 887.801,61.
No entanto, como se observa da Ficha 11 — Cálculo do Imposto de Renda Mensal
por Estimativa da DIPJ/2004 (doc. anexo) no campo relacionado à estimativa de
dezembro/2003, a Recorrente apropriou apenas o importe de R$ 869.872,50 a título de
IRRF, omitindo-se, ao efetuar o ajuste ao final do ano-calendário de 2003, de creditar-se
da parcela de R$ 17.929,11.
Portanto, ao pleiteado direito de crédito atinente ao saldo negativo do ano-
calendário de 2003 deve ser acrescido o valor de R$ 17.929,11 como IRRF anteriormente
reconhecido pelas DRF/STL e DRJ/BHE, integrante do montante total de R$ 887.801,61,
contudo não aproveitado pela Recorrente.
No que se refere ao imposto pago no exterior, consta na Ficha 43 — Participações
no Exterior (LR e LA) da DIPJ/2004 que a Recorrente detinha participação de 100%
(cem por cento) na empresa controlada Fasal Trading Corp, sediada nos Estados Unidos
da América, que disponibilizou lucros no valor de R$ 230.279,70.
Na Ficha 44— Participações no Exterior — Resultado do Período de Apuração
(LR e LA) da DIPJ/2004 consta a informação de que o imposto pago no exterior com
relação ao lucro disponibilizado pela supracitada empresa controlada correspondeu ao
importe de R$ 46.678,05.
O lucro disponibilizado pela empresa controlada Fasal Trading Corp no montante
de R$ 230.279,70, identificado nas Fichas 43 e 44 da 0IPJ/2004, foi adicionado ao lucro
líquido do período para efeito de apuração do lucro real da ora Recorrente, como se infere
da Ficha 09-A — Demonstração do Lucro Real — PJ em Geral no campo 05 — Lucros
Disponibilizados no Exterior, em conformidade com as prescrições do artigo 10, § 401 e
artigo 14, § 702, ambos da Instrução Normativa SRF n°. 213, de 07 de outubro de 2002.
Dessa forma, em consonância com o artigo 14, §§ 9°, 10 e 113, da Instrução
Normativa SRF n°. 213/2002, cabe a Recorrente a apropriação da parcela do IRPJ
incidente sobre o lucro disponibilizado pela empresa controlada com sede no exterior,
cujo valor foi adicionado na apuração do lucro real. De modo que, no caso em tela, é
passível de apropriação a título de imposto pago no exterior o importe de R$ 34.541,96,
correspondente à aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro
disponibilizado (R$ 230.279,70), que é o resultado da "diferença positiva entre os valores
calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros".
Assim, em que pese a parcela não reconhecida do direito de crédito reivindicado
nas PER/DCOMP's — que tiveram as correspectivas compensações não homologadas —
ter sido identificada como sendo proveniente, em sua integralidade, de imposto pago no
exterior, na realidade, em razão dos esclarecimentos suso mencionados, verifica-se que
somente uma parte dele refere-se a imposto pago no exterior (R$ 34.541,96), com o
restante relacionando-se a imposto retido na fonte não apropriado (R$ 17.929,11).
Reitere-se, no processo tributário administrativo deve-se afastar, por
manifestamente insustentável, a glosa levada a cabo pelas autoridades fiscais, tornando-se
imperativo que os erros cometidos pela Recorrente na composição do direito de crédito
identificado nas PER/DCOMP's, perfeitamente apuráveis pelo exame da documentação
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

trazida aos autos, sejam retificados de ofício, à luz do disposto nos artigos 147, § 2°, e
149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional (CTN) [...].
Sobre o princípio da verdade material, especificamente no campo tributário, como
ensina James Marins "é princípio de observância indeclinável da Administração
Tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. Deve fiscalizar em
busca da verdade material; deve apurar e lançar com base na verdade material" [...]
Ademais, com relação ao encargo de provar o recolhimento de imposto no exterior,
mostra-se importante ressaltar que o princípio da moralidade, inerente à Administração
Pública, revela que os comportamentos dos agentes públicos devem guardar em sua
essência a ética. Nesta perspectiva, a lealdade e a boa-fé processuais permeiam, como
vetores axiológicos, o processo administrativo, no sentido de confirmar o emprego da
cooperação entre a Administração Pública e o contribuinte no deslinde do contencioso
administrativo5.
Nessa quadra, são relevantes à solução desta controvérsia, no que se refere à
distribuição do ônus probatório relativo ao recolhimento de imposto no exterior, as
prescrições dos artigos 29, 36 e 37, todos da Lei n°. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, [...].
Por conseguinte, a comprovação das aludidas informações prestadas pela
Recorrente referente ao recolhimento de imposto pago no exterior, apto a integrar o
direito de crédito (saldo negativo de IRPJ) postulado, poderiam ter sido atestadas, desde
que requeridas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, como lhe faculta o acordo de
intercâmbio de informações relativas a tributos firmado entre a República Federativa do
Brasil e os Estados Unidos da América, promulgado pelo Decreto n°. 8.003, de 15 de
maio de 2013 e aprovado pelo Decreto Legislativo n°. 211, de 12 de março de 2013. [...]
Dito isso, tem-se que a homologação das compensações discutidas é medida que se
impõe, posto que efetuadas com suporte em legítimo direito de crédito (saldo negativo de
IRPJ), de tal sorte que eventual persistência de dúvida acerca da idoneidade do
recolhimento de imposto no exterior enseja a obtenção pela própria Secretária da Receita
Federal do Brasil de informações por parte das Autoridades Fiscais dos Estados Unidos
da América.
Daí porque, mostra-se insubsistente a glosa das compensações em questão, o que
recomenda a revisão do v. acórdão da DRJ/BHE, com a consequente extinção dos débitos
de IRPJ e da contribuição ao PIS.
DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO DA
ESTIMATIVA DE IRPJ DE JUNHO/2004 APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO DE 2004.
Caso este egrégio CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
não adira aos esclarecimentos já prestados pela Recorrente relacionados à correta
identificação da parcela não reconhecida do recolhimento de IRPJ integrante do direito de
crédito (saldo negativo de IRPJ) reclamado, o que se admite pelo caráter dialético do
Direito, deve-se ponderar que não é possível a exigência de débito de estimativa de IRPJ
(junho/2004) após o encerramento do ano-calendário de 2004.
Conforme já exposto, o débito referente à estimativa de junho/2004 do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) teve a sua compensação não homologada por intermédio
do despacho-decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas/MG
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

(DRF/STL) emitido em 25 de março de 2009, ou seja, após o encerramento do ano-
calendário de 2004.
Todavia, encerrado o ano-calendário de 2004, cabe à Secretaria da Receita Federal
do Brasil fiscalizar a efetiva apuração do tributo atinente ao IRPJ, não se mostrando
correta a cobrança de estimativa mensal recolhida antecipadamente com amparo em mera
presunção de lucro. [...]
Dessa forma, no caso em tela, a DRF/STL não pode questionar compensação de
estimativa da competência junho/2004 somente em 25 de março de 2009, ao passo que
em situação deste jaez cabe tão-somente exigir, caso se apure, débito de tributo, isto é, de
IRPJ. [...]
Desse modo, mostra-se ilegítima a cobrança perpetrada pela DRF/STL e
confirmada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte mediante o v. acórdão objurgado, na medida em que eventual débito
porventura imputado à Recorrente, finalizado o ano-calendário, deve ser apurado tendo
em vista o IRPJ efetivamente calculado com base no lucro real.
Nesse diapasão, tem-se que a nobre PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL também já se pronunciou reiteradas vezes sobre a matéria controvertida,
ocasião em que proscreveu a pretensão da Secretaria da Receita Federal do Brasil em,
efetuando a glosa de compensação de estimativa, enviar para inscrição na Dívida Ativa da
União (DAU) débitos referentes a recolhimentos por antecipação mensal do IRPJ, após o
encerramento do ano-calendário [...].
Destarte, mostra-se insubsistente o débito de estimativa do período de junho/2004
imputado à Recorrente, na medida em que a glosa da compensação ocorreu em 25 de
março de 2009, quando já encerrado o ano-calendário de 2004. A cobrança em situações
como a retratada no caso em tela deve ater-se ao tributo efetivamente apurado, na
hipótese em que apontado débito inadimplido, não, como equivocadamente se observa in
casu, tendo em vista estimativas antecipadas, supostamente não recolhidas.
Logo, o cenário adequado para ser arguido eventual débito de IRPJ quando
encerrado o ano-calendário é aquele no qual se processa o ajuste entre, por exemplo, as
antecipações recolhidas e as retenções já efetuadas ao longo do período de apuração anual
do abordado imposto, em confronto com o seu valor efetivamente apurado com fulcro no
lucro real, de modo que se mostra imprópria a exigência isolada de estimativa mensal.
Daí porque, o acolhimento do presente recurso voluntário, com o decote do valor
exigido a título de estimativa da competência junho/2004, é medida de melhor Direito, o
que requer desde já seja decretado por este egrégio CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3 — PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente se dignem V. Sas. dar provimento ao presente
recurso voluntário para o fim de homologar as compensações dos débitos alusivos à
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

estimativa de junho/2004 do IRPJ e à contribuição ao PIS da competência agosto/2003,
cancelando-se, pois, o almejado crédito tributário.
Alternativamente, caso não sejam homologadas as compensações vindicadas, que
seja efetuado o decote do débito da estimativa de junho/2004 do IRPJ, posto que
equivocadamente apurada em 25 de março de 2009, isto é, após o encerramento do ano-
calendário de 2004.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do o saldo negativo de IRPJ no valor de R$52.612,40 do ano-calendário de
2003 decorrente do IRRF no exterior que foi utilizado para sua apuração que, conforme princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato na Apuração do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Brasil adota o Regime de Tributação em Bases Universais da renda da pessoa
jurídica, desde 1996 com o advento da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Tal tributação
se faz mediante adição dos resultados auferidos a esse título no exterior ao lucro líquido para fins
de determinação do lucro real, e à base de cálculo da CSLL. Os rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior sujeitos à tributação no Brasil são aqueles auferidos diretamente pela
pessoa jurídica domiciliada no Brasil (art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995).
Os Estados Unidos não têm acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação.
Analisando o ordenamento jurídico pátrio sobre a compensação do IRRF incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos computados no lucro real, a Lei no 9.249 de 26 de dezembro de
1995, determina:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Por seu turno, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art.16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II – arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, assim determina:
Compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
A pessoa jurídica domiciliada no Brasil pode compensar o imposto retido na fonte
obre tais rendimentos até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre o lucro real
decorrente do cômputo desses rendimentos. Para efeito de determinação do referido limite, o
imposto incidente, no Brasil, correspondente a tais rendimentos será proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. Adicionalmente, o imposto de renda a
ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para
venda, na data em que o imposto foi pago.
A pessoa jurídica deve calcular o valor:
a) do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada, bem assim aos rendimentos e ganhos de capital, que foram computados
na determinação do lucro real correspondente à alíquota de 15%;
b) do imposto sobre a renda e CSLL devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros auferidos no exterior.
O imposto, passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado na
letra “a” anterior, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior e
referidos na letra “b”.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Está registrado no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 29-30 e 43-46, que foi
emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à
época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências:
PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito [...]
Informações Complementares da Análise de Crédito
O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em um
único PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito". Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP transmitido pelo sujeito passivo
informando aproveitamento do saldo negativo do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo
negativo informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa que a soma
destas parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido no
período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado, o
reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes dois valores.
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Tabela Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP: demonstra
as antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do PER/DCOMP e os
valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) ou pela apresentação de documentos comprobatórios pelo sujeito passivo,
sendo:
PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior RETENÇÕES FONTE -
Imposto de Renda Retido na Fonte
PAGAMENTOS ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com Saldo
Negativo de Períodos Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

DEM. ESTIM. COMP. - Estimativas Compensadas com Outros Tributos ou
Demais Estimativas Compensadas
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Valor na DIPJ: valor do saldo negativo Informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do
crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações
informadas pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo de Imposto de Renda sobre o
Lucro Real", referentes a retenções na fonte, pagamento de imposto no exterior ou de
renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento de débitos de estimativa.
IRPJ devido: valor do imposto sobre o lucro real apurado subtraídos os incentivos
fiscais, as isenções e as deduções do imposto, previstos na legislação.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a
confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzido o imposto devido, limitado
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. O valor considerado como
"Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo disponível é limitado ao
somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ.
Análise das Parcelas de Crédito [...]
Imposto de Renda Pago no Exterior

Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado
Valor Não Confirmado
Justificativa
52.612,40
0,00
52.612,40
Pagamento no exterior não comprovado

Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/BHE no 02-63.998, de 11.02.2015, e-
fls. 50-56:
Foi ainda anexada tradução (efetuada por tradutor público juramentado) de
documento (expedido pelo “Departamento da Receita Federal dos EEUU” e com
chancela oficial do Consulado Geral da República Federativa do Brasil em Miami) em
que consta a informação de “pagamento com devolução” datado de 11/05/2002 (fls. 17),
conforme imagem abaixo, cabendo ressalvar que no documento original consta “date 05-
11-2003” (fls. 13): [...]
Note-se que a interessada não apresentou nenhum documento de arrecadação
propriamente dito, mas apenas informes sobre declarações. Mas ainda que se admita,
apenas para argumentar, que a interessada tenha pago imposto no exterior, faz-se mister
objetar que, além de não demonstrar como teria sido feita a conversão da moeda
estrangeira, ela também não comprova que, na determinação do lucro real do período,
foram devidamente computados os lucros disponibilizados, rendimentos e ganhos de
capital sobre os quais teria incidido o imposto no exterior.
Relativamente ao mês de dezembro de 2003, segundo dados da “Ficha 11 - Cálculo
do Imposto de Renda Mensal por Estimativa” da DIPJ entregue em 03/12/2007, abaixo
reproduzida, a interessada deduziu, a título de imposto pago no exterior sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital, o exato valor de R$ 52.612,40, mesmo valor indicado na
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

DCOMP em questão a título de imposto pago no exterior. Caberia a ela, então, ter
demonstrado nestes autos que, no lucro real apurado com base no balanço ou balancete
referente ao mês de dezembro de 2003, foram corretamente incluídos os respectivos
lucros disponibilizados ou rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior no
transcorrer do ano-calendário. [...]
É verdade que, na “Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral” da
referida DIPJ, ela informou o valor de R$ 230.279,70 a título de lucros disponibilizados
do exterior. Não se pode, contudo, inferir que tal valor se refira ao alegado imposto pago
no exterior de R$ 52.612,40. Isso porque, na “Ficha 44 - Participações no Exterior -
Resultado do Período de Apuração (LR e LA)”, ela informou ser de apenas R$ 46.678,05
o imposto devido sobre o referido lucro de R$ 230.279,70. [...]
Neste contexto, a Recorrente afirma que tem direito ao reconhecimento do ao
reconhecimento do direito creditório do saldo negativo de IRPJ no valor de R$17.929,11 do ano-
calendário de 2003. Para Tanto apresenta a tradução juramentada pelo Consulado-Geral do
Brasil em Miami, Flórida, USA da Transcrição da Conta no 1120 referente ao período de
tributação de 28.02.2003 emitida pelo Departamento da Receita Federal dos EEUU, e-fls. 12-19:

Informações sobre a declaração, ou conforme ajustado [...]
Receita líquida tributável [...]
$ 79.705,00 [...]
Imposto correspondente à declaração [...]
$ 15.350,00 [...]
Data de vencimento da declaração ou data de recebimento da declaração [...]
15 de maio de 2003

A conversão dos valores, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, no final do
período pela cotação de US$ 1,00 é R$2,8892, e-fls. 183-185:

Informações sobre a declaração, ou conforme ajustado [...]
Receita líquida tributável [...]
R$ 230.283,69[...]
Imposto correspondente à declaração [...]
R$ 44.349,22 [...]
Data de vencimento da declaração ou data de recebimento da declaração [...]
15 de maio de 2003

Na DIPJ do ano-calendário de 2003, e-fls. 118-171, consta:
- o valor de R$ 230.279,70 a título de lucro líquido antes do imposto de renda e o
valor R$ 46.678,05 a título de imposto devido na “Ficha 44 - Participações no Exterior -
Resultado do Período de Apuração (LR e LA)”, e
- o valor de R$ 230.279,70 a título de lucro disponibilizado no exterior na “Ficha
09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral”.
Observe-se que os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
devem ser adicionados ao lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, pela Recorrente
situada no Brasil, quando de sua disponibilização, bem como além de oferecer tais lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas do exterior à tributação, o imposto a ser compensado
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1003-000.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

deve ter sido efetivamente pago pela controlada no exterior, não se admitindo a compensação de
imposto devido no país de origem, enquanto não efetivado seu pagamento, no exterior.
Em razão dos elementos de defesa trazidos pela Recorrente faz-se necessário o
exame das razões recursais para que se possa aprofundar na averiguação do pleito (art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A Recorrente deve colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da RFB e os autos instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ressalte-se que a indicação de dados
quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para
demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp. Os efeitos do acatamento
da preliminar da possibilidade de reconhecimento do direito creditório, impõe o retorno dos
autos a DRF de origem, uma vez que se destina a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos.
Por conseguinte a autoridade preparadora deve analisar o início de prova relativo ao conjunto
probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em cotejo com os dados
constantes nos registros internos da RFB.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e no Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de
setembro de 2014, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de
origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos
comprobatórios do tributo compensado e analise o saldo negativo de IRPJ no valor de
R$17.929,11 do ano-calendário de 2003 decorrente do IRRF no exterior no valor de
R$52.612,40 efetivamente pago que foi utilizado para sua apuração, observadas as restrições
legais e o oferecimento da receita à tributação, bem como faça o confronto com as condições
legais de dedução, bem como com os dados fornecidas pela Recorrente com os registros internos
da RFB para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
constantes na peça recursal.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial ao
reconhecimento do direito creditório do saldo negativo de IRPJ no valor de R$17.929,11 do ano-
calendário de 2003.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital